Tribunal: TJDFT
Processo: 0759269-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0759269-06.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GENI ALVES DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital